Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0711908-94.2017.8.07.0018 EMBARGANTES: BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A., BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A e OUTRA contra decisão desta Presidência que indeferiu pedido de concessão de tutela provisória diante da ausência dos seus requisitos autorizadores (ID 24069099). Alegam que a decisão vergastada padece de erro material, na medida em que a eficácia do acórdão proferido pelo STF, bem como a sua modulação de efeitos, são aplicáveis a partir da publicação da ata do julgamento e não somente após a publicação do acórdão ou do seu trânsito em julgado. Acrescentam que todas as ações protocolizadas até a data da publicação da ata de julgamento do RE 1.287.019 são consideradas ações em curso para fins de aplicação da sistemática, conforme a modulação de efeitos do Tema 1.093. Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício indicado e concedida a liminar pleiteada, aplicando-se aos autos o entendimento do STF estabilizado no citado paradigma. Por fim, pedem para que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, OAB/RS 46.648. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirmam as embargantes, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que o tema controvertido que ensejou o sobrestamento dos autos diz respeito à necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015 (RE 1.287.019 – Tema 1.093). Ocorre que, como explicitado na decisão ora embargada, não obstante o referido precedente tenha sido julgado, até o momento, apenas a ATA No 4 foi publicada em 2/3/2021, cujo conteúdo não se revela suficiente para subsidiar a aplicação do Tema 1.093 ao feito. É preciso ter acesso ao teor completo dos fundamentos que conduziram a conclusão da questão jurídica examinada, assim como das razões de ser da modulação de efeitos adotada pela Corte Suprema. Conforme já pontuado, o artigo 1.040 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que a publicação do acórdão paradigma perfaz condição necessária para que se dê prosseguimento ao rito dos precedentes, in verbis: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. § 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. § 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. § 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. (g.n.). Ademais, vale frisar que a aplicação da tese firmada pela Corte Suprema requer apenas a publicação do inteiro teor do acórdão e não o seu trânsito em julgado, como mencionado pela parte embargante. Nesse sentido: Rcl 39660 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/6/2020. Logo, constata-se que não há erro material a ser sanado, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da tutela provisória foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte embargante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, OAB/RS 46.648. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031